Tribunal: TJDFT
Processo: 0728264-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0728264-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARLON ANTONIO SANTANA AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARLON ANTONIO SANTANA em favor de IVAN DA SILVA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal emanado por Juízo de 1a Instância que indeferiu seu pedido de revogação do mandado de prisão preventiva. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 180, caput, do CP (duas vezes) e art. 180, §§ 1o e 2o, do CP (terceiro e quarto fatos). Informa e sustenta o impetrante, em singela síntese, que os fundamentos da decisão não são idôneos e inexistem os requisitos autorizadores para a manutenção do decreto de prisão cautelar do paciente. Tece considerações sobre o princípio da presunção de inocência, salientando que os indícios colhidos não são suficientes para justificar a prisão preventiva do paciente, o que a torna ilegal. Cita jurisprudência e salienta que possui residência fixa no distrito da culpa, emprego lícito e possui família constituída, mostrando-se adequada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, com o recolhimento imediato do respectivo mandado de prisão preventiva, sendo-lhe aplicada medida cautelar diversa da prisão. É a síntese do que interessa. Decido. Da análise dos documentos, evidencia-se que a espécie não comporta a concessão da liminar pleiteada, porquanto insuficientemente instruída a impetração. O habeas corpus está previsto constitucionalmente, gratuito, disponível ao cidadão para protegê-lo das incursões do Estado dentro do seu direito de locomoção. Visa apresentar ao julgador a ilegalidade da constrição do paciente ou de sua possibilidade. É dizer, a petição inicial do habeas corpus deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento. Logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando os documentos comprobatórios a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do artigo 660, do Código de Processo Penal. No presente caso, o impetrante não colacionou ao writ a documentação necessária, em especial o ato apontado como coator (indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva), o que impossibilita, via de consequência, o exame dos fundamentos expostos pelo impetrante. Assim, a instrução probatória está deficiente, não tendo a parte se desincumbido de seu mister de trazer a prova pré-constituída da alegada coação sofrida pelo paciente. Neste sentido, destacam-se precedentes jurisprudenciais: “Habeas corpus. Prisão preventiva. Ilegalidade. Deficiência na instrução do writ. A instrução deficiente do writ, em que não se apresentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nem documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, impossibilita o exame de eventual ilegalidade da prisão, sobretudo se as informações da autoridade coatora, suscintas, quase nada esclarecem. Ordem denegada.” (Acórdão 1213961, 07219959520198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante. 2. A verificação da ausência de fundamentos suficientes para a prisão preventiva depende da juntada aos autos de cópia integral da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e da que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, do contrário inviável o exame de mérito. 3. Habeas Corpus não conhecido.”(Acórdão 1195739, 07155150420198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019). Diante da impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de eventual constrangimento ilegal nesse momento processual, INDEFIRO a liminar pleiteada. Brasília-DF, 26 de dezembro de 2019 23:50:16. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância